Tribunal: TJDFT
Processo: 0729973-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729973-86.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: ANA PAULA ELIAS CAMELLO CAIXETA, KAN INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA - ME, KELSON CAIXETA AGRAVADO: CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME, VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por CONTROLLE INCORPORAÇÕES LTDA contra despacho de mero expediente desta Presidência, que não apreciou o requerimento de reconhecer sua ilegitimidade passiva. Sustenta que, embora tenha sido declarada a incompetência desta Presidência para apreciar o pedido acima mencionado, não foi apontado ou remetido os autos ao órgão competente, o que caracterizaria omissão. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRA DESPACHO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte de Justiça com base na interpretação e aplicação do art. 1.001 do CPC de 2015, não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, mormente quando desprovido de conteúdo decisório. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EAREsp n. 1.066.293/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 3/5/2023.) Ademais, consoante restou consignado no despacho de ID no 46347890, trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Cumpra-se o despacho de ID no 46581037, remetendo-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007